Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018643-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (AGRAVADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (AGRAVADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (AGRAVADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), IRENE SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 093.155.428-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SOUZA PINTO NYFFELER - CPF: 148.157.398-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA QUE RECAIU SOBRE BEM DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA PARA POSTULAR DESCONSTITUIÇÃO – EVENTUAL FRAUDE À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte executada não possui legitimidade para opor embargos à penhora quando, à época da impugnação da constrição, já não detinha mais a titularidade registral do bem constrito, conforme disposto nos arts. 17 e 18 do CPC.

A manutenção da penhora é medida que se impõe diante da ilegitimidade da agravante e da pendência de análise exauriente em primeiro grau sobre a validade do negócio jurídico, nos moldes do art. 792 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valquíria Ferrarin contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007391-85.2020.8.11.0040, deferiu a penhora de bem imóvel - Matrícula n. 3.794 do CRI de Feliz Natal/MT (denominado Fazenda São Jorge), bem como contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o bem penhorado não integra seu patrimônio pessoal, sendo de propriedade da empresa CFS Agro Fazendas Ltda., da qual não é mais sócia desde 20/02/2018, conforme documentação acostada.

Assegura que a transferência do bem à referida pessoa jurídica se deu em 27/09/2017, ou seja, em momento anterior tanto ao inadimplemento do contrato subjacente à execução quanto à propositura da própria demanda executiva, afastando, assim, a presunção de fraude à execução.

Consigna que o juízo de origem afastou indevidamente o exame da alegação de impenhorabilidade do bem, sob o argumento de ausência de legitimidade da executada para arguir direito alheio, olvidando-se, contudo, que é plenamente cabível ao executado suscitar a impenhorabilidade do bem, mesmo que alegando ser este de terceiro, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Pondera, ainda, que não obstante a exequente tenha arguido eventual fraude à execução em relação à referida transferência do imóvel, tal alegação ainda não foi objeto de apreciação na origem, sendo certo que não há nos autos qualquer decisão declarando a fraude ou afastando a titularidade da CFS Agro Fazendas Ltda. sobre o bem.

Aponta, ainda, que inexiste fundamento jurídico para manter a constrição sobre bem de terceiro sem o prévio reconhecimento judicial da fraude à execução, sendo a averbação premonitória apenas de caráter informativo e não configurando ato constritivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que se suspenda a execução até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem penhorado e a ilegitimidade da constrição realizada sobre patrimônio de terceiro.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de Id. 293608357.

Em contrarrazões, de Id. 297003850, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de insurgência contra decisão que manteve a constrição judicial sobre imóvel denominado “FAZENDA SÃO JORGE – LOTE 6 A”, com área de 410,1847 ha (quatrocentos e dez hectares, dezoito ares e quarenta e sete centiares), objeto da matrícula n.o 3.794 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal-MT.

A agravante sustenta que o bem não mais lhe pertencia ao tempo da constrição, tendo sido transferido à empresa CFS AGRO E FAZENDAS LTDA desde 2017, razão pela qual a penhora seria indevida. Postula o levantamento da medida constritiva.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme extrai-se da matrícula do imóvel, a transferência de titularidade à empresa CFS AGRO E FAZENDAS LTDA. se concretizou com o registro do R-13/3.794, em 07/08/2024.

Assim, na data em que a exequente formulou o pedido de desbloqueio e interpôs o presente recurso, já não mais detinha a titularidade do imóvel, razão pela qual carece de legitimidade para impugnar a penhora, conforme jurisprudência consolidada:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EMBARGOS À PENHORA. ILEGITIMIDADE ‘AD CAUSAM’. Nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, a parte executada não tem legitimidade para opor embargos à execução ou embargos à penhora para se insurgir contra a constrição efetuada sobre bem de propriedade de terceiro, uma vez que não é titular desse direito.”
(TRT-4 – AP: 0067300-74.2006.5.04.0731, j. 02/04/2024, Seção Especializada em Execução).

Portanto, a agravante não detém legitimidade ativa para postular a desconstituição da constrição judicial, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do mérito da irresignação.

Além disso, importa registrar o bem encontra-se sob fundada suspeita de alienação em fraude à execução, tendo em vista que a suposta transferência ocorreu por meio de instrumento particular datado de 2017, mas somente foi levada a registro após a averbação premonitória e a efetivação da penhora.

Todavia, referida controvérsia - sobre a validade da alienação e a boa-fé das partes envolvidas - ultrapassa os estreitos limites cognitivos deste recurso, razão pela qual não compete a este Tribunal apreciar de forma exauriente o mérito da alegada fraude à execução, especialmente quando ainda pendente de deliberação no primeiro grau de jurisdição.

Assim, a manutenção da penhora é medida que se impõe, tanto pela ilegitimidade da agravante, como por cautela processual, em respeito à competência do juízo de origem, a quem caberá decidir, com base em cognição exauriente, se o negócio de integralização operou-se de forma válida e de boa-fé ou se configura hipótese de ineficácia em face do exequente, nos moldes do art. 792 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025